Tribunal: TJES
Processo: 5017655-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017655-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IURI BLANCO DE SOUZA
RECORRIDO: VITOR HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TROCA DE VEÍCULOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO EM CONTRATO PARTICULAR. COBRANÇA DE DÍVIDA CONSTANTE DE CONTRATO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO AUTORAL (art. 206, §5º, INC. I, do CÓDIGO CIVIL). DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5017655-23.2023.8.08.0024

Recorrente: IURI BLANCO DE SOUZA

Recorrido: VITOR HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

O recorrido não foi intimado para apresentação de contrarrazões por ser revel.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IURI BLANCO DE SOUZA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não há que se falar em prescrição de sua pretensão, ao argumento de que está arguindo o não pagamento de um débito
do ano de 2021 pelo recorrido
.

Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos, inclusive indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

No que pertine ao dano material pretendido, verifico que as partes firmaram o contrato objeto dos autos em 19/09/2014. Nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil, prescreve em cinco a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. Levando-se em consideração que o requerido se obrigou ao pagamento de 38 prestações após a assinatura de aludido contrato, o fim do pagamento das prestações se daria em 12/12/2017 (38 meses após a assinatura do contrato), a partir desta data iniciou-se a contagem de 05 (cinco) anos para prescrição, o que ocorreu em janeiro de 2023. Tendo o autor ajuizado a presente demanda apenas em 07/06/2023, reputo prescrito o direito material pretendido.

[...]

Quanto ao pedido de dano moral entendo que o simples descumprimento de dever contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se a infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte, o que não restou demonstrado nos autos.

Ainda com relação à causa de pedir do dano moral advinda de palavras injuriosas proferidas contra o autor, inexiste nos autos a mínima demonstração da sua ocorrência, sequer foram colacionadas aos autos as mensagens de texto que afirmou ter trocado com o requerido,

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que a pretensão autoral foi atingida pelo prazo prescricional quinquenal, destacando-se que o recorrente que efetuou a quitação voluntária do indigitado débito em 2021, mas a pretensão autoral para cobrar o pagamento do indigitado débito do recorrido prescreveu em janeiro de 2023 (contada a partir de 12/12/2017 – 38 meses após a assinatura do contrato), ressaltando-se que a presente demanda foi proposta somente em 07/06/2023.

Quanto aos danos morais, mesmo com a decretação de revelia do recorrido, há uma presunção relativa de veracidade do que é alegado pelo autor/ recorrente, já que não se encontra isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao julgar improcedente o pleito autoral de indenização por danos extrapatrimoniais, isto por inexistir nos autos qualquer prova mínima de eventuais ofensas proferidas pelo recorrido, em desfavor do recorrente, somado ao fato de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não dá ensejo à reparação por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IURI BLANCO DE SOUZA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)